Tribunal: CARF
Processo: 11080.729866/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729866/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.980 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
DISAC COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2018
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. STF.
DECISÃO DEFINITIVA. INCONSTITUCIONALIDADE.
No julgamento de recursos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é
obrigatória a reprodução da decisão definitiva de mérito proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário n° 796.939, que
seguiu a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 16 de março
de 2015, cuja tese firmada foi pela inconstitucionalidade da multa isolada
decorrente de compensação não homologada, desfecho igualmente observado
em decisão definitiva plenária dada pela Suprema Corte em sede da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 4.905.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário do contribuinte epigrafado em face do Acórdão n°
14-99.429, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP (“DRJ”), a qual decidiu pela improcedência da impugnação da pessoa jurídica.
Na origem, contra a ora Recorrente fora lavrado auto de infração de multa isolada,
em razão de compensações não homologadas pela autoridade administrativa, com fundamento
no § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729866/2018-15
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.980 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729866/2018-15

As alegações do contribuinte em sua impugnação foram assim sintetizadas pelo
relator do acórdão combatido:
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese: inconstitucionalidade da multa aplicada; efeito de confisco.
A decisão recorrida (sem ementa) mencionou que a manifestação de
inconformidade no processo principal (que tem por objeto a declaração de compensação) fora
considerada improcedente, discorreu sobre a vinculação da atividade julgadora à lei, e disse que
os princípios e garantias constitucionais dirigem-se ao legislador, de forma a orientá-lo na feitura
da lei, a qual, uma vez positivada, obriga a autoridade administrativa.
Recorre o contribuinte a este Conselho, reforçando sua argumentação de outrora
no tocante à ilegitimidade e à inconstitucionalidade da multa isolada, citando princípios e
garantias constitucionais, doutrina e jurisprudência não vinculante. Solicita, ainda, que lhe seja
franqueada a palavra em sessão de julgamento do Recurso.
Acrescento que a Recorrente não recorreu da decisão que considerou
improcedente sua manifestação de inconformidade no processo que cuidava das suas declarações
de compensação (10880.923321/2015-64), cujos débitos a descoberto foram inscritos em Dívida
Ativa da União.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Assinalo, de pronto, no que se refere à solicitação de lhe ser oportunizada a
sustentação oral, que tal petição segue rito próprio, definido, no que tange aos processos
apreciados por Turmas Extraordinárias, nos termos dos arts. 3o e 6o da Portaria CARF/ME n°
3.364, de 14 de abril de 2022, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União em 18 de abril de
2022, não bastando sua anotação na peça recursal.
Passa-se ao mérito.
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE n° 796939, firmando a
seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), sendo, assim, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (§ 2o do art. 62 do Anexo II da Portaria MF n°
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.980 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729866/2018-15

343, de 9 de junho de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais).
Concomitantemente, a Suprema Corte concluiu o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 4.905, declarando igualmente a multa em testada inconstitucional, nos
termos do dispositivo a seguir colacionado:
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Então, nos termos do art. 62, § 1o, inciso I, do Anexo II do Ricarf,
cumulativamente se afasta a aplicação do dispositivo legal declarado inconstitucional em decisão
definitiva plenária do STF em sede da ADI 4.905.
Entendo prejudicadas as demais alegações da Recorrente.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando a
exigência.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 48
DF CARF MF
Original